Tribunal: STF
Processo: HC 212461
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. INCREMENTO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO. INVASÃO DO DOMICÍLIO DAS VÍTIMAS. CONCURSO DE AGENTES. ELEMENTOS APTOS A INCREMENTAR A PENA BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO FIXADA COM BASE NO ITER CRIMINIS. POSSIBILIDADE. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, o julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção.



    2. A premeditação e a invasão ao domicílio das vítimas não são elementos ínsitos ao crime de roubo qualificado pelo resultado morte, sendo, portanto, argumentos idôneos a justificar o agravamento da pena-base.



    3. O concurso de agentes é circunstância hábil a sustentar, ainda que isoladamente, o incremento da pena-base.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a definição do percentual da redução da pena levará em conta o iter criminis percorrido pelo agente” (HC 94912, Relator Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 27.11.2009).



    5. Na espécie, a escolha da fração utilizada para diminuir a pena foi devidamente justificada pelas instâncias ordinárias, por ter recorrente ter chegado próximo da consumação delitiva. Eventual divergência em relação a esse entendimento entendimento somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias, providência inviável em sede de habeas corpus.



    6. Agravo regimental desprovido.